Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Sobre a petição de ID 53860847, nada a prover, uma vez que o acórdão de ID 52979315 transitou em julgado, de forma que o pedido de homologação do acordo extrajudicial entabulado entre as partes deve ser feito perante o juízo de origem, uma vez que inexiste qualquer providência a ser adotada por esta instância recursal. Assim, determino à diligente Secretária da 3a Turma Cível para certificar o trânsito em julgado do acórdão de ID 52979315, após, remetam-se os autos à instância de origem para apreciação da petição de ID 53860847. Cumpra-se. Publique-se.